Tribunal: TJPA
Processo: 0802478-95.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802478-95.2018.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SANTAREM LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. INVALIDADE. COBRANÇA DE DÍVIDA. CREDOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O ponto nodal da presente demanda é o reconhecimento da dívida contraída pelo ente público e cobrada pelo particular consubstanciada na prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas.

2.

Com efeito, há apenas requerimento para homologação de transação extrajudicial formalizada entre o ente público municipal e o credor, o qual prevê o pagamento de forma parcelada da dívida.

3.

Todavia, ressalte-se que o Juízo de origem não homologou a transação extrajudicial, por inobservância dos requisitos formais para formalização de acordo pela Fazenda Pública municipal.

4.

Nestes termos, não havendo prova do pagamento e não tendo sido homologado o acordo extrajudicial, não há que se falar em perda do objeto, sobretudo porque o credor manifestou interesse no prosseguimento da demanda.

5.

O Juízo de origem proferiu sentença e julgou procedente a demanda, considerando que houve reconhecimento tácito da procedência do pedido, para condenar o ente municipal ao pagamento da dívida.

6.

Todavia, há que se ressaltar que a legislação prevê requisitos formais para celebração de acordos envolvendo o Poder público, sob pena de ilegalidade da atuação estatal.

7.

Neste contexto,
verifico que a mera apresentação da transação extrajudicial, assinada por Procuradora do ente público municipal e representante do credor, sem autorização legislativa e previsão da dotação orçamentária para fazer frente à dívida, não se coaduna com as exigências legais para formalização de acordos envolvendo o Poder Público.

8.

Portanto, correta à condenação do ente público ao pagamento da dívida e não homologação da transação extrajudicial, por ausência de requisito formal indispensável.

9.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Santarém
contra a sentença proferida pelo Juízo da
6º Vara Cível e Empresarial de Santarém
em Ação de Cobrança ajuizada por
Empreendimentos Turísticos de Santarém LTDA – EPP
que julgou procedente a demanda para condenar o ente público ao pagamento da dívida.

Consta na inicial que o EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE SANTARÉM LTDA – EPP prestou o serviço de venda de passagens áreas ao ente municipal, porém não houve o pagamento, motivo pelo qual requereu sua condenação ao pagamento de R$ 118.519,14.

O juízo designou audiência de conciliação, a qual foi infrutífera (Id n° 5940514).

O réu não apresentou contestação. (Id n° 6627890)

As partes apresentaram termo de acordo para homologação. (Id n° 4451324)

O Juízo determinou a apresentação de cópia da autorização legislativa para celebração da transação e portaria de nomeação da procuradora signatária do acordo, documentos que reputou essenciais à homologação. (Id n° 4451325)

O Município de Marabá apresentou cópia da portaria de nomeação da procuradora signatária do termo de acordo e argumentou que, nos termos do art. 76, inciso I da Lei Orgânica do Município de Santarém, apenas no caso de alienação de bens imóveis haveria necessidade de prévia autorização legislativa. Acostou cópia do ato normativo mencionado (Id n° 4451332).

O Juízo de origem determinou que o ente público apresentasse cópia integral da Lei Orgânica do Município no prazo de 05 dias. (Id n° 4451336)

O Município de Marabá apresentou a íntegra da Lei Orgânica do Município. (Id n° 4451340)

O Juízo reputou insuficiente a autorização genérica prevista na Lei Orgânica do Município e determinou a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito. (Id n° 4451369)

O Juízo de origem proferiu sentença e julgou procedente a demanda, considerando que houve reconhecimento tácito da procedência do pedido, para condenar o ente municipal ao pagamento da dívida.

O Município de Santarém interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que houve a perda do objeto da lide, considerando que houve o pagamento da dívida.

Defende a reforma do capítulo da sentença que fixou honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada não apresentou contrarrazões. (Id n° 4451389)

O Ministério Público não vislumbrou interesse ensejador de sua intervenção (Id n° 5609309).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de reexame necessário e recurso de apelação contra a sentença que condenou o Ente público municipal ao pagamento de dívida oriunda da prestação do serviço de fornecimento de passagens aéreas.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá e recebo a remessa necessária.

O ponto nodal da presente demanda é o reconhecimento da dívida contraída pelo ente público e cobrada pelo particular consubstanciada na prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas.

Defende, ainda, o ente público a perda do objeto, ante o pagamento e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, a redução do montante fixado a este título.

No que diz respeito à
alegada perda do objeto, não prospera a alegação do apelante, sobretudo porque não há qualquer documento que prove o pagamento da dívida.

Com efeito, há apenas requerimento para homologação de transação extrajudicial formalizada entre o ente público municipal e o credor, o qual prevê o pagamento de forma parcelada da dívida.

Todavia, ressalte-se que o Juízo de origem não homologou a transação extrajudicial, por inobservância dos requisitos formais para formalização de acordo pela Fazenda Pública municipal.

Nestes termos, não havendo prova do pagamento e não tendo sido homologado o acordo extrajudicial, não há que se falar em perda do objeto, sobretudo porque o credor manifestou interesse no prosseguimento da demanda quando instado pelo Juízo de origem.

Portanto, não acolho a alegação de perda do objeto.

No mérito, quanto à dívida cobrada, a prova documental apresentada com a petição inicial demonstra que o ente público municipal solicitou a prestação do serviço de emissão de bilhetes aéreos através da Secretaria de Saúde do Município nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, totalizando o montante de R$ 118.519,14.

Devidamente citado, o Município apelante não ofereceu contestação, todavia
apresentou termo de acordo extrajudicial em que reconhece a dívida e prevê seu pagamento de forma parcelada ao credor, requerendo homologação pelo Juízo e extinção da demanda com resolução do mérito.

O Juízo reputou inválido o acordo celebrado, considerando não ter havido autorização específica para sua formalização e reputou insuficiente a autorização genérica prevista na Lei Orgânica do Município, a qual prevê que a necessidade de chancela legislativa somente em caso de alienação de bens imóveis.

De fato,
a transação ou renúncia que envolva interesse público depende de autorização legal específica, tendo em vista que a Administração Pública deve respeitar os princípios da indisponibilidade do interesse público e da legalidade.

Prevê o art. 8º da Lei 12.153/2209 tal exigência:

Art. 8º. Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação.

Por outro lado, não se desconhece que a Administração Pública também é regida pelo princípio da consensualidade, o qual incentiva a solução consensual de conflitos envolvendo o Poder Público mediante a formalização de transação, de modo a conferir maior grau de legitimidade a atuação administrativa, harmonizando interesse público e direitos dos particulares.

Todavia, há que se ressaltar que a legislação prevê requisitos formais para celebração de acordos envolvendo o Poder público, sob pena de ilegalidade da atuação estatal.

Neste contexto,
verifico que a mera apresentação da transação extrajudicial, assinada por Procuradora do ente público municipal e representante do credor, sem autorização legislativa e previsão da dotação orçamentária para fazer frente à dívida, não se coaduna com as exigências legais para formalização de acordos envolvendo o Poder Público.

Agiu corretamente o Juízo de origem ao não acatar a alegação de que a autorização genérica prevista na Lei orgânica municipal seria suficiente para formalização do acordo, sobretudo porque tal previsão diz respeito a alienação de bens imóveis e não trata de transação.

A Jurisprudência nacional se alinha em sentido semelhante:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – TRANSAÇÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE. Os bens públicos são indisponíveis e a Administração regida pelo princípio da legalidade (art. 37 CF). Para que a Fazenda Pública possa transacionar sobre obrigação fixada por sentença transitada em julgado
é indispensável a existência de autorização legal, inexistindo na espécie. Precedente do STJ, Homologação de acordo recusada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP – AI: 2215646- 76. 2016. 8. 26. 0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgam ento: 22/02/2017, 9ª Câm ara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2017).

ADMNISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITABUNA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO ENTRE A FAZENDA PÚBLICA E PARTICULAR. IMPRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÊNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. SÚMULA 423, DO STF. COMPROVAÇÃO DE LEI MUNICIPAL PERMISSIVA DA TRANSAÇÃO. TRANSAÇÃO BENÉFICA À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CLÁUSULA PREVENDO A FORMA DE PAGAMENTO QUE NÃO VIOLA O REGIME DE PRECATÓRIOS. VALIDADE DA TRANSAÇÃO REALIZADA. (TJ-BA- Rem essa Necessária: 0523358120148050113, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2017).

Portanto, correta à condenação do ente público ao pagamento da dívida e não homologação da transação extrajudicial, por ausência de requisito formal indispensável.

Por fim, no que diz respeito à pretensão do ente público municipal de reforma do capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, considero que não deve prosperar.

Com efeito, se trata de aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que der causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Neste sentido, a Jurisprudência dos Tribunais estaduais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL E CONDENOU A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. II - EXTINÇÃO DO PROCESSO, QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. III - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCONGRUÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO NO DECORRER DA EXECUÇÃO, QUE IMPORTA EM RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IV - CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 26 DO CPC DE 1973. V - RECURSO PROVIDO.”(TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1603834-1 - Santa Mariana -Rel.: Jorge de Oliveira Vargas - Unânime - J. 07.02.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 1596894-4- DA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MATINHOS. Apelante: MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ Apelado: SALUSTINO VIANA DE MESQUITA Relator : DES. RUBENS OLIVEIRA FONTOURA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO APELADO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ENTENDENDO QUE O MUNICIPIO REQUEREU O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - TESE ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1596894-4 - Matinhos - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - J. 06.12.2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 § 4° DA LEF. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 794, INCISO I, E ART. 26, AMBOS DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”(TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1444704-0 - Foz do Iguaçu - Rel.: Denise Hammerschmidt - Unânime - J. 15.12.2015).

Outrossim,
quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial formulado pelo apelante, também não merece acolhida, eis que a fixada no piso legal (10%), previsto no art. 85 do CPC e não se trata de hipótese de fixação por equidade.

Prevê o art. 85, §2º do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

O Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em sede de remessa necessária, voto pela
confirmação da sentença
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022